Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-66.2018.8.11.0032
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000492-66.2018.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO BARRETO DA SILVA - CPF: 108.365.941-34 (REPRESENTANTE), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ NO CAMPO. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DA COBRANÇA APÓS A QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO AJUIZADA PELO AUTOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser restituído ao consumidor os valores comprovadamente cobrados/pagos, a titulo de parcela de financiamento do programa Luz no Campo, cobradas além das previstas em contrato.

Se o consumidor já foi indenizado pela cobrança de parcelas além da prevista no contrato de financiamento do programa Luz no Campo, em ação anteriormente ajuizada por ele, e se o valor arbitrado naquela ação é suficiente para reparar todo o dano suportado pelo autor, deve ser afastada a condenação fixada, nos presentes autos, a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020